Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0712107-65.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SUZAN KATIA DE LIMA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença (Num. 20899846), in verbis: Vistos, etc. SUZAN KATIA DE LIMA RIBEIRO propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes devidamente qualificadas nos autos. Afirma a autora que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré. Aduz que em abril de 2020, em razão do reajuste anual e da mudança de sua faixa etária, o valor da contraprestação por ela paga à ré pela utilização de serviços de saúde teve um aumento de 95,63%. Alega a abusividade do reajuste. Postula a concessão da tutela de urgência, para que a ré seja compelida a reduzir em 50% o valor da mensalidade atualmente cobrada como contraprestação pelos serviços de saúde ofertados. No mérito pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, pela confirmação da liminar, bem como: “d) no mérito, a procedência do pedido em todos os seus termos, com a consequente condenação da Requerida, declarando a nulidade da cláusula abusiva, no percentual de mais de 90%, que prevê o reajuste das mensalidades por faixa etária;” (id 61991674). Decisão deferindo o pedido de gratuidade de justiça, id 6201098. Decisão deferindo o pedido de tutela de urgência para autorizar a autora ao pagamento das mensalidades do plano de saúde no mesmo valor que vinha pagando antes de ser implementado o reajuste, id 62345756. Citada, a parte ré apresentou contestação de id 63759987, onde alega sobre a legalidade da previsão dos reajustes anuais e por faixa etária, pois visam à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, e que são previstos contratualmente. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos. Réplica (id 66250979). Decisão saneadora determinando que a ré comprovasse o valor dos reajustes aplicados não é abusivo, id 66873732. A parte ré pugnou pela prova pericial, contudo foi indeferido o pedido por meio da decisão de id 67601436. Os autos vieram conclusos para sentença. Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a ré se abstenha de cobrar os valores referentes aos reajustes operados na mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária a partir de 01/04/2020. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, arcará a ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados (Num. 20899855). Nas razões da apelação (Num. 20899859), a ré requer a cassação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial pugnada. Afirma que é a única forma para verificar “que os valores cobrados foram justos, proporcionais e razoáveis, bem como que a ausência de cobrança ocasionaria um forte desequilíbrio econômico-financeiro do contrato”. No mérito, sustenta que o contrato de saúde foi celebrado antes da Lei no 9.656/98, motivo pelo qual devem se aplicar suas disposições quanto ao reajuste por faixa etária e não as da Lei. Alega que o contrato prevê os percentuais (Num. 20899859 - Pág. 9), não havendo nenhuma irregularidade que enseje a revisão das cláusulas, em especial pelo fato de que os consumidores são informados no momento em que aderem ao contrato sobre as condições e reajustes. Acrescenta que foram obedecidos todos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.o RESP 1568244/RJ – afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, isto é, “(i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial e idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. Discorre sobre a função da ANS como órgão normatizador e fiscalizador do setor econômico exploração privada da saúde e que a alteração do prêmio conforme a faixa etária confere proporcionalidade aos contratos e aos serviços prestados. Quanto ao reajuste anual, afirma que, “embora seja de conhecimento notório a prevalência do contrato celebrado entre seguradora e segurado, a ANS firmou termo de compromisso com a agravada, no sentido de limitar os reajustes, e justamente impedir que os prêmios sejam aumentos de forma desarrazoada e desproporcional, evitando-se, assim, arbitrariedades”, motivo pelo qual “deverão ser aplicadas ao prêmio da apelada as disposições do Termo de Compromisso no 02/2004, o qual estabelece percentuais máximos de reajuste”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo comprovado (Num. 20899860). Contrarrazões da autora (Num. 20899865), pelo não provimento do recurso. Ao ID 23523684, a egrégia 2a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação da ré e, nesta parte, negou-lhe provimento. Interpostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para retificar a contradição na parte dispositiva do acórdão de forma a constar que: “os honorários de sucumbência fixados na origem não serão majorados, pois estabelecidos no percentual máximo de 20% do valor da causa, em razão do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”. (ID 25780608). Em seguida as partes apresentaram petição de acordo (Num 25926364), requerendo a respectiva homologação. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (Num 25926364). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator